Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. OFENSA À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, para fixação do termo inicial do prazo prescricional, a teoria da actio nata, segundo a qual, objetivamente, o termo inicial será o momento da violação do direito, nos termos do artigo 189 do Código Civil.
2. In casu, o cômputo do prazo prescricional para o exercício da pretensão indenizatória, por ocorrência de dano moral, decorrente de imputação falsa feita pela apelada ao apelante, iniciou com a ciência dos atos praticados ainda na esfera administrativa para apuração dos fatos, e não a partir do trânsito em julgado da ação penal intentada pelo autor contra a ré.
3. A referida ação não era condição para o exercício da pretensão autoral, porquanto já havia sido delineada a conduta causadora da lesão e identificada a autora do ato ilícito. Enfim, a ofensa à honra pessoal e profissional do apelante não prescindia da verificação de fato apurado na esfera criminal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.